Tribunal: TJPA
Processo: 0001101-62.2015.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001101-62.2015.8.14.0008

APELANTE: DICRO ALMEIDA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DO RECURSO FEITA PELO JUÍZO A QUO. PERDA DE OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
não conhecimento
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia trinta de maio de 2022.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Apelação Penal
interposta por
DICRO ALMEIDA DA SILVA
, impugnando a r. sentença proferida pelo MM.
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena /PA,
que o condenou à
pena de 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de
10 (dez
)
dias-multa
,

fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto
,
pela prática do crime tipificado no artigo 180 do
CP c/c art. 16 da Lei n.º 10.826/03. Presente os requisitos do art. 44 do CP, a pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direito.

Narra a denúncia que, segundo informações anônimas, o acusado estaria dirigindo uma motocicleta objeto de crime, já que a moto foi encontrada em seu poder, o qual sabia da sua origem ilícita.

Ato contínuo, ao revistarem a sua residência, policiais encontraram grande quantidade de alimentos que teria sido roubados de um caminhão pertencente à Distribuidora de Alimentos Gomes Vasconcelos Ltda., na estrada da Alça Viária.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente interpôs recurso requerendo a apresentação em segunda instância.

Em 06/12/2019, determinei que o advogado fosse intimado para apresentar as razões recursais, em seguida que os autos fossem remetidas ao Parquet de 1º Grau, para apresentação das contrarrazões. Por fim, que determine a remessa dos presentes autos ao Procurador de Justiça.

Em 02/02/2021, o apelante interpôs pedido de desistência, o qual foi homologado pelo Juízo
a quo
em 15 de fevereiro de 2022.

É o relatório.

Sem Revisão.

VOTO

Verifica-se que a análise do mérito do presente recurso resta prejudicada tendo em vista a petição de desistência acima citado.

Desta feita, entendo que não há mais interesse do apelante no processamento deste recurso.

Isto posto, não conheço do presente feito, em razão da
perda do objeto
.

É o voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 31/05/2022